Tribunal: STF
Processo: ARE 1566847
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito do trabalho. Segundo agravo regimental no1742939230 recurso extraordinário com agravo1742939230 . Horas extras. Controle de jornada. Norma coletiva. Descumprimento. Tema 1.046 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Reexame de fatos e provas. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão do Tribunal de origem.

    2. A parte recorrente alega que a ausência de controle de jornada para empregados em atividade externa, prevista em norma coletiva, é válida e afasta a condenação ao pagamento de horas extras. Defende a aplicação do tema 1.046 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

    3. O Tribunal de origem manteve a condenação ao pagamento de horas extras, ao fundamento de que foi demonstrada a possibilidade de controle de jornada pela empregadora e que a norma coletiva da categoria somente autorizava a dispensa de controle quando a jornada externa fosse incompatível com tal fiscalização, o que não é o caso dos autos.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de origem violou o tema 1.046 da repercussão geral do STF ao interpretar o acordo coletivo de trabalho sobre o controle de jornada e o pagamento de horas extras; e (ii) saber se o exame da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas de negociação coletiva trabalhista.

    III. Razões de decidir

    5. A decisão agravada não foi infirmada por novos argumentos apresentados pela parte recorrente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

    6. O tema 1.046 da repercussão geral não possui aderência estrita à matéria debatida, pois versa sobre a validade de acordos e convenções coletivos que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.

    7. O caso dos autos é diverso, pois não afastou ou julgou inválido o acordo coletivo, mas apenas verificou, com base no acervo probatório, que o empregador exercia o controle de jornada da empregada, resultando na responsabilidade pelo descumprimento das cláusulas do próprio acordo.

    8. Para reformar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo e tese

    9. Recurso desprovido.